Tribunal: STF
Processo: ARE 1383296
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "EMENTA: JULGAMENTO ESTENDIDO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE. DECISÃO EXTRA PETITA. PEDIDO NÃO APRECIADO. CASSAÇÃO. CAUSA MADURA. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. REPOSICIONAMENTO EM NOVO PLANO DE CARREIRAS. CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO ‘LATO’ OU ‘STRICTU SENSU’. CONCLUSÃO ANTERIOR AO INGRESSO NA CARREIRA. ART. 11 DA LEI 15.462/2005. REDAÇÃO VIGENTE NA DATA DA NOMEAÇÃO. GRAU DE HABILITAÇÃO DA NOMEAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO NÍVEL INICIAL. ILEGALIDADE. STJ E IUJ/TJMG. REPOSICIONAMENTO EM NÍVEL COMPATÍVEL. NECESSIDADE. PROVIMENTO DERIVADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. APELO PROVIDO (JD FÁBIO TORRES SOUSA)



    - O vício extra petita resta configurado pelo julgamento de matéria alheia àquelas discutidas nos autos.



    - É ilegal o posicionamento inicial do servidor que ingressa nas carreiras indicadas no art. 11 da Lei Estadual n. 15.462/2005, em nível diverso daquele previsto para o título de habilitação ostentado, de acordo com a legislação vigente na data da nomeação, conforme Jurisprudência do STJ (MS 11.123/DF) e pronunciamento do Órgão Especial do TJMG no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 1.0024.11.194659-6/003.



    - Ainda que no edital esteja pré-determinado um nível para provimento do cargo e independentemente de exigir apenas o curso superior, prevalece a determinação da lei vigente que prevê o ingresso dos candidatos de acordo com o grau de especialização, conforme jurisprudência, não configurando forma de provimento derivado.



    V.V



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - ÁREA DE SAÚDE - PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE ADICIONAL - LEI ESTADUAL 15.462/2005 - DECRETO 44.308/06 – LIMITAÇÕES TEMPORAIS - EXTRAPOLAÇÃO DO PODER REGULAMENTAR - REQUISITO LEGAL – CONCLUSÃO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO – REQUISITO NÃO CUMPRIDO.



    1. A concessão da promoção por escolaridade adicional aos servidores das carreiras do Grupo de Atividades de Saúde do Poder Executivo de Minas Gerais demanda o preenchimento dos requisitos previstos na Lei 15.462/2005 e no Decreto 44.308/06.



    2. O Decreto Estadual 44.308/06, ao estabelecer obstáculo temporal para a concessão da promoção por escolaridade adicional não previsto em lei, extrapolou o poder regulamentar.



    3. A promoção por escolaridade adicional não pode ser deferida se não concluído o estágio probatório."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente